Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723840-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE ARAUJO DE MOURA RIBEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, verifica-se que a Agravante apenas afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo, apresentando despesas mensais que não são capazes de comprovar que o pagamento trará prejuízo ao seu sustento, de modo que são necessários documentos que demonstrem sua incapacidade financeira, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda. Sucede que não mais prevalece o entendimento de que basta simples declaração para obter o benefício. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga documentos idôneos para demonstrar que não tem condições de recolher o preparo, de valor módico. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora